Tribunal: TJDFT
Processo: 0709213-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE. NÃO CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. VÍCIOS INTRÍNSECOS (CONTRADIÇÃO E OMISSÃO) INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDAMENTE MAJORADOS. TEMA 1059 DO STJ. AJUSTE DO ACÓRDÃO.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (não fixação de honorários recursais em favor da embargante, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, dada a falta de condenação da respectiva rubrica no e. Juízo de origem e da sucumbência mínima), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
III. No entanto, os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
IV. Nesse passo, mostra-se incabível a majoração dos honorários recursais (Código de Processo Civil, artigo 85, § 11) em caso de provimento parcial do recurso (caso concreto), ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento. No ponto, o acórdão merece ajuste (decote da majoração do percentual).
V. Embargos providos para exclusão dos honorários recursais.